Tribunal: STF
Processo: ARE 1433013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. ART. 121, CAPUT, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 302, §3º, DA LEI Nº 9.507/97. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri.



    2. Outras circunstâncias apontadas, além da embriaguez, que sugerem a presença do dolo eventual, como a velocidade excessiva ao passar por lombada, devendo a tese desclassificatória ser submetida à apreciação peloConselho de Sentença, juiz natural da causa.



    3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLOV, LIIIL LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    In casu, restaram presentes indícios de autoria delitiva suficientes para sustentar a pronúncia.



    Ouvido sob o crivo do contraditório, explicou o recorrente, em suma, que a causa do acidente não foi o consumo de bebida alcoólica, mas sim um veículo que vinha em sentido contrário, com farol alto, ofuscando o condutor, que não teria visto a vítima cruzar a pista. Entretanto, na fase inquisitorial confessou a prática delituosa, tendo confirmado o envolvimento no evento, a direção do veículo, e o consume de bebida alcoólica.



    Contrapondo a versão apresentada em juízo pelo recorrente, a testemunha José Diniz Pereira, que presenciou o delito, foi categórica em afirmar que não vinha nenhum veículo no lado contrário da pista, o que refuta diretamente a tese do acusado, além de afirmar que Valterciano estava em alta velocidade quando atingiu a vítima, e ao parar no posto estava visivelmente embriagado.



    Diante de tais elementos, verifico que existem indícios suficientes de que o acusado atropelou a vítima, matando-a.



    Ademais, ressalto que a alegada ausência de dolo eventual não encontra a necessária guarida nos elementos de prova até aqui coligidos, enfatizando-se, neste sentido, que, de acordo com a prova oral, o réu trafegava sob estado de embriaguez acentuado, em velocidade excessiva, inclusive após passar por uma lombada, tendo sido detido somente depois de parar 400 m depois, apenas porque o veículo apresentou problemas.



    Além das provas orais, consta nos autos, no doc. de ID 15797606, fl. 20, que segundo o teste do etilômetro, foram expelidos 1,11 mg de álcool por litro de ar dos pulmões do recorrente, quantidade superior à prevista no art. 306, §1°, I, CTB, concentração igual ou superior a 0,3 mg por litro de ar alveolar, quantidade bem acima do valor máximo tolerado pelo CTB (6 decigramas de álcool por litro de sangue), logo, revelando o estado elevado deembriaguez do recorrente no momento em que atropelou a vítima.



    Impossível, pois, concluir, com a certeza que a desclassificação exige, pela inexistência de dolo eventual, conforme requer a defesa."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente